Tribunal: TJDFT
Processo: 0752070-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Vara Cível de Planaltina, que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e para decotar excesso de execução. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença que condenou UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL ao pagamento de honorários de sucumbência. A decisão agravada acolheu a alegação de excesso de execução, sob o pálio de que a sentença havia distribuído o ônus da sucumbência à razão de 70% para a ré e 30% para o autor. Posteriormente, ao majorar os honorários, o acórdão não alterou essa distribuição. Nas razões recursais, a agravante sustentou que o acórdão substitui a sentença e que houve atribuição do ônus integralmente à agravada. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar o sobrestamento do feito e evitar a extinção do processo até julgamento de mérito. Por fim, o provimento do recurso para reformar a decisão e rejeitar a alegação de excesso de execução. Dispensado o preparo por prerrogativa institucional da agravante. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Estabeleceu-se controvérsia entre as partes acerca do montante devido pela devedora, a título de honorários de sucumbência. No caso dos autos, os títulos executivos judiciais devem ser interpretados em conjunto, a fim de se evitar conclusões distorcidas. A sentença de ID n. 116674274, sobre as despesas de sucumbência, estipulou que: "Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00, diante do baixo valor atribuído à causa, competindo à parte autora o pagamento de 30% dos encargos sucumbenciais, e à ré 70%, nos termos do art. 85, §§2o e 14 do Código de Processo Civil, pois vedada a compensação. Os honorários advocatícios fixados equitativamente devem ser corrigidos pelo índice adotado por esta Corte, desde a prolação desta sentença, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado." O acórdão de ID n. 164162128 manteve integralmente a sentença recorrida, inclusive em relação à distribuição da sucumbência recíproca. Ocorre que no acórdão de Id n. 164162128 os honorários foram majorados para 12% sobre o valor da condenação, sem observar que os honorários foram fixados em quantia certa na sentença (R$ 1.500,00). Por essa razão, foram opostos embargos de declaração pela parte autora (ID n. 164162138) que foram acolhidos, conforme acórdão de ID n. 164162158, onde os honorários de sucumbência foram majorados de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00, novamente, sem previsão de modificação da sucumbência recíproca fixada na sentença. Dessa forma, conclui-se que a Defensoria Pública é credora de 70% sobre a quantia R$ 2.000,00, a título de honorários de sucumbência, nos termos da sentença de ID n. 116674274, do acórdão que negou provimento à apelação (ID n. 164162128) e acórdão que acolheu os embargos de declaração (ID n. 164162158), interpretados em conjunto. Feitas estas constatações, verifico que assiste razão à devedora em sua impugnação de ID n. 169464012. Ademais, noto que requerida já depositou nos autos o valor de R$ 1.461,24 (ID n. 169464014), que aparentemente é suficiente para a satisfação do débito para com a Defensoria Pública. Assim, preclusa esta decisão, retornem-se os autos conclusos para sentença de extinção da execução.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O pedido liminar restringe-se à pretensão de suspender o processo na origem e para fins de evitar a extinção. Contudo, da leitura da própria decisão agravada, o juízo já condicionou o prosseguimento do feito à preclusão da decisão. Uma vez interposto o recurso e comunicado ao juízo, a própria agravante já alcançou a finalidade pretendida com o pleito liminar, carecendo de interesse processual para obter a medida urgente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator